Tribunal: TJMT
Processo: 1030231-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030231-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), HIZABELLY DE LUDG MAGALHAES GUERRISE - CPF: 064.220.541-81 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, referente a débito contestado no valor de R$ 105.409,80.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como a razoabilidade do prazo para cumprimento da ordem judicial e do valor da multa diária fixada para garantir a efetividade da medida.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A decisão recorrida reconheceu que a parte agravada apresentou elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança da alegação de inexistência do débito, justificando a exclusão do nome dos cadastros restritivos até a dilação probatória.

6. O perigo de dano resta configurado pela potencial restrição ao crédito do consumidor, o que pode comprometer suas atividades econômicas.

7. A fixação de astreintes pelo juízo a quo encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento de decisão judicial. O valor diário de R$ 100,00, limitado a R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

8. O prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer não se revela exíguo, considerando a capacidade operacional da instituição agravante.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão de restrição creditícia quando há verossimilhança na alegação de inexistência do débito e perigo de dano ao consumidor. 2. O prazo de cinco dias para cumprimento da decisão e a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, mostram-se razoáveis e proporcionais ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº
1030912-17.2024.8.11.0041
, ajuizada por
HIZABELLY DE LUDG MAGALHAES GUERRISE
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$105.409,80 (sento e cinco e quatrocentos e nove reais e oitenta centavos), alegando que não há débitos em aberto junto a requerente.

Em sede de cognição sumária, tendo o requerente alegado a inexistência do débito, e considerando os documentos acostados aos autos, resta demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais.

Ainda, no caso em apreço, vislumbro a presença do perigo de dano, visto que a inclusão do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes impacta seu crédito, comprometendo suas atividades econômicas.

Acrescento que a concessão da medida não trará nenhum prejuízo a parte requerida, tampouco há perigo de sua irreversibilidade.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA
para determinar que se expeça Ofício ao SERASA para que proceda com a exclusão da restrição inserida em nome da parte requerente, no valor de

R$ 105.409,80 (sento e cinco e quatrocentos e nove reais e oitenta centavos),
no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte requerente até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
referida decisão merece reforma, primeiro porque a Agravada no momento em que realizou a entrega amigável do bem, estava ciente e autorizou esta Instituição Financeira a realizar a venda do veículo para a AMORTIZAÇÃO dos valores devidos (e não liquidação do contrato), ou seja, o saldo remanescente, após a venda do veículo, é dever da Agravada liquidar, sendo a inscrição totalmente devida
[...]
”;

2)
“
[...] o prazo fixado para cumprimento, na referida decisão agravada, é exíguo, pois é necessário procedimento internos para o efetivo cumprimento da decisão [...]”
;

3)
“
[...] a manutenção desta causará grandes prejuízos ao Agravante haja vista a aplicação elevada de astreintes. Assim, deve ser fixado um prazo hábil e razoável para o cumprimento da r. decisão [...]
”; e

4)
“
[...] a presente decisão merece reforma, considerando que a multa diária aplicada no importe de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se totalmente em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda mais que foi fixado um prazo exíguo para o cumprimento da referida obrigação [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 248611675.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 253749674), pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse as cobranças discutidas na inicial.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
, ainda mais ao se considerar os documentos apresentados pela Agravada no processo de origem, que demonstram que houve a entrega do veículo à Agravante para quitação do saldo devedor.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos débitos, a decisão poderá ser facilmente revogada e a instituição financeira poderá retomar as cobranças.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que o deferimento da tutela de urgência possui qualquer desacerto.

Já em relação à astreintes fixadas pelo magistrado de origem, ela é perfeitamente válida e legal para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil, elencado pela Agravante.

Ainda, considerando a complexidade da obrigação de fazer determinada na tutela de urgência, tenho que o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento da ordem judicial não se mostra exíguo, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante todo exposto,
NEGRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025